Tribunal: TRF3
Processo: 5019242-68.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
264/366)

5019242-68.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE FATURAMENTO. PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZE SEU FUNCIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

- Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, para o deferimento da penhora sobre faturamento revela-se imprescindível a comprovação de três requisitos: que o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, seja promovida a nomeação de administrador que apresente plano de pagamento e o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

- Neste passo, para que não seja inviabilizado o exercício da atividade empresarial, tem-se adotado nesta Corte e em outros Tribunais os patamares mínimo e máximo de 5% e 10% no que se refere ao faturamento das sociedades empresárias. Precedentes jurisprudenciais.

- No caso em tela, o exequente logrou demonstrar que o agravante não possui bens suficientes para saldar a dívida, pelo que é de rigor a penhora sobre o faturamento. Nesse sentido, a pesquisa realizada junto ao Bacenjud resultou infrutífera.

- Além disso, se o agravado possui outros bens que possam ser penhorados, deve oferecê-los, nos termos dos artigos 9o e 10 da Lei n. 6830/80.

- Assim, ao menos nesta fase processual, entendo suficiente a penhora sobre 5% (por cento) do faturamento mensal da executada, a ser aplicado na totalidade das execuções fiscais que eventualmente possam ocorrer.

- Ademais, determino a nomeação de administrador, nos termos dos artigos 869 e 855 do Código de Processo Civil (com apresentação de forma de administração e esquema de pagamento).

- Por fim, o fato de tal medida ter se mostrado inócua anteriormente não justifica o seu indeferimento, desde que preenchidas as condições supramencionadas.

- Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019242-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: AUTO POSTO PORTAL DO BRAS LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019242-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: AUTO POSTO PORTAL DO BRAS LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA – INMETRO contra a decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu a penhora sobre o faturamento mensal da executada.

Alega o agravante, em síntese, que todas as diligências realizadas com escopo de localizar bens da executada restaram infrutíferas, o que justifica a excepcionalidade da medida. Neste cenário, aduz que o faturamento da executada é o único bem que ela possui atualmente. Requer a concessão do efeito suspensivo.

Deferido o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019242-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: AUTO POSTO PORTAL DO BRAS LTDA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, para o deferimento da penhora sobre faturamento revela-se imprescindível a comprovação de três requisitos: que o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, seja promovida a nomeação de administrador que apresente plano de pagamento e o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

Neste passo, para que não seja inviabilizado o exercício da atividade empresarial, tem-se adotado nesta Corte e em outros Tribunais os patamares mínimo e máximo de 5% e 10% no que se refere ao faturamento das sociedades empresárias. Acerca da matéria colaciono:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, para o deferimento da penhora sobre faturamento, devem ser observados especificamente três requisitos: que o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, seja promovida a nomeação de administrador que apresente plano de pagamento e o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

- No que se refere a observância dos requisitos da penhora sobre o faturamento , verifica-se da narrativa do caso que os bens localizados são de difícil alienação e outros não foram encontrados, inclusive por meio BACENJUD. Esgotados os meios para satisfação do crédito, é possível a constrição do faturamento.

- De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta corte, o percentual da penhora sobre o faturamento não pode ser superior a 10%.

- Para não comprometer o regular funcionamento da empresa, fixo a penhora em 5% sobre o faturamento, percentual considerado adequado por esta 4a Turma.

- O magistrado a quo deverá nomear o administrador, a quem incumbirá apresentar plano de pagamento.

- Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e estabelecer a penhora de 5% sobre o faturamento da executada."

(AI 0000431-92.2012.4.03.0000/SP, Rel. Des. Fed. André Nabarrete, 4a Turma, j. 13.12.2012, DE 16.01.2013)

“PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. PENHORA FIXADA EM PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZA AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que é possível a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa, em percentual razoável (geralmente 5%) e desde que este percentual não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

2. O Tribunal de origem consignou que nos autos constam ausência de bens passíveis de penhora, razão pela qual a recorrida requereu a penhora sobre o faturamento.

3. Dessa forma, verifica-se que a ausência de intimação da agravante para se manifestar quanto ao reforço de penhora não trouxe prejuízo a parte e nem torna nulos os atos posteriormente praticados. Agravo regimental improvido.”

(AGARESP 201501599516, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/04/2016 ..DTPB:.)

No caso em tela, o exequente logrou demonstrar que o agravante não possui bens suficientes para saldar a dívida, pelo que é de rigor a penhora sobre o faturamento. Nesse sentido, a pesquisa realizada junto ao Bacenjud resultou infrutífera.

Além disso, se o agravado possui outros bens que possam ser penhorados, deve oferecê-los, nos termos dos artigos 9o e 10 da Lei n. 6830/80.

Assim, ao menos nesta fase processual, entendo suficiente a penhora sobre 5% (por cento) do faturamento mensal da executada, a ser aplicado na totalidade das execuções fiscais que eventualmente possam ocorrer.

Ademais, determino a nomeação de administrador, nos termos dos artigos 869 e 855 do Código de Processo Civil (com apresentação de forma de administração e esquema de pagamento).

Por fim, o fato de tal medida ter se mostrado inócua anteriormente não justifica o seu indeferimento, desde que preenchidas as condições supramencionadas.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE FATURAMENTO. PERCENTUAL QUE NÃO INVIABILIZE SEU FUNCIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

- Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, para o deferimento da penhora sobre faturamento revela-se imprescindível a comprovação de três requisitos: que o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado, seja promovida a nomeação de administrador que apresente plano de pagamento e o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

- Neste passo, para que não seja inviabilizado o exercício da atividade empresarial, tem-se adotado nesta Corte e em outros Tribunais os patamares mínimo e máximo de 5% e 10% no que se refere ao faturamento das sociedades empresárias. Precedentes jurisprudenciais.

- No caso em tela, o exequente logrou demonstrar que o agravante não possui bens suficientes para saldar a dívida, pelo que é de rigor a penhora sobre o faturamento. Nesse sentido, a pesquisa realizada junto ao Bacenjud resultou infrutífera.

- Além disso, se o agravado possui outros bens que possam ser penhorados, deve oferecê-los, nos termos dos artigos 9o e 10 da Lei n. 6830/80.

- Assim, ao menos nesta fase processual, entendo suficiente a penhora sobre 5% (por cento) do faturamento mensal da executada, a ser aplicado na totalidade das execuções fiscais que eventualmente possam ocorrer.

- Ademais, determino a nomeação de administrador, nos termos dos artigos 869 e 855 do Código de Processo Civil (com apresentação de forma de administração e esquema de pagamento).

- Por fim, o fato de tal medida ter se mostrado inócua anteriormente não justifica o seu indeferimento, desde que preenchidas as condições supramencionadas.

- Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.